Tribunal: STF
Processo: RE 167658
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ART.
202, I, E ART. 201, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      O acórdão recorrido considerou não auto-aplicável o art.
202, I, da C.F. (aposentadoria por idade), porque dependente da Lei
nele referida.
2.      Nesse ponto deu solução correta à hipótese, conforme
precedentes do S.T.F.
3.      No mais, ou seja, quanto à auto-aplicabilidade, ou não,
do § 5º do art. 201 da C.F., a questão somente haveria de ser
apreciada, se a aposentadoria, por idade, tivesse de ser deferida,
pois só então se teria de cuidar do "quantum" do benefício mensal.
4.      R.E. não conhecido.